Tribunal: TJSP
Processo: 1020545-25.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão

Ementa:

Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços. Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos elétricos.

1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.

2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000749564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020545-25.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, prevaleceu o voto intermediário
e deram provimento parcial ao recurso. Vencidos em parte o Relator Sorteado e o 3o
Desembargador que declaram voto. Acórdão com o 5o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
vencido, MAIA DA ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
ITAMAR GAINO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1020545-25.2019.8.26.0482
APELANTE: ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 45387
Ação regressiva. Contrato de seguro. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Nexo de causalidade. Danos a equipamentos
elétricos.
1. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia.
2. Dever de indenizar configurado, ante a prova de ocorrência
do dano e do nexo de causalidade, inexistindo a comprovação
de circunstância dirimente de responsabilidade.
Ação julgada procedente em parte. Recurso parcialmente
provido.
Adota-se o relatório do eminente relator sorteado:
“Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou
ação regressiva contra a Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia
S/A, buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude dos danos
ocorridos em equipamentos eletrônicos de seus segurados, ocasionados pela
oscilação na tensão de energia elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau julgou
procedente a ação [fls. 358/370]. Insatisfeita, apelou a ré, buscando a integral
improcedência do feito [fls. 373/404]. Após, vieram as contrarrazões [fls.
410/422]. Recurso processado, em seguida.”
É o relatório.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela companhia
seguradora para haver reembolso de valores pagos a três segurados, em
razão de danos por eles sofridos em aparelhos domésticos, por causa de
alteração da tensão da energia elétrica distribuída pela ré. São eles: Antonio
Aparecido Bortoluci data do evento: 28.12.2015; Miguel Leuzzi Neto data
do evento: 24.11.2015; Célia Regina Morselli data do evento: 16.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré aduz, em sua apelação, as preliminares de
cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, não lhe
tendo sido dada oportunidade para produção de prova pericial com vistas aos
aparelhos que teriam sido danificados; carência de ação, por ausência de
pedido administrativo e em razão de serem inconclusivos os laudos
apresentados pela autora. Relativamente ao mérito, diz não ter havido falha no
seu serviço de distribuição de energia elétrica. Diz, ainda, não terem sido
observados os documentos juntados com sua contestação.
Quanto às preliminares, elas são improcedentes. Devido
ao longo tempo passado, bem como à ausência de notícia a respeito do
paradeiro dos aparelhos danificados, a determinação de prova pericial seria
evidentemente inócua. O prévio pedido administrativo seria igualmente inútil,
dada a resistência apresentada neste processo.
Relativamente ao mérito, porém, considera-se que a
apelante se assiste de parte de razão.
Consoante os documentos que juntou com a contestação,
de fls. 185 em diante, na data do evento relativo ao primeiro segurado, Antonio
Aparecido Bortoluci, “não foi encontrada nenhuma perturbação no período
mencionado que possa ter danificado equipamentos por responsabilidade da
Distribuidora” ... “Esclarecemos adicionalmente que o transformador que
atende à unidade consumidora do reclamante atende também a 76 unidades
consumidora e não tivemos reclamações dos demais no período informado” (fl.
190).
Quanto ao segundo segurado, Miguel Leuzzi Neto, “não
foi encontrada nenhuma perturbação no período mencionado que possa ter
danificado
equipamentos
por
responsabilidade
da
Distribuidora”....
“Esclarecemos adicionalmente que o transformador que atende à unidade
consumidora do reclamante atende também a 68 unidades consumidoras e
não tivemos reclamações dos demais no período informado” (fl. 198).
Em relação à terceira segurada, Célia Regina Morselli,
diversamente, na data do respectivo evento “foi encontrada perturbação no
período mencionado que possa ter danificado equipamentos por
responsabilidade da Distribuidora” (fl. 203).
Essas informações prestadas pela ré, baseadas em
dados extraídos de seu sistema de controle de distribuição de energia elétrica,
gozam de presunção de legitimidade, uma vez que ela é uma empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária de serviço público, sujeita a permanente fiscalização do órgão
público competente. Essas informações têm, portanto, valor probatório que se
sobrepõe aos laudos particulares apresentados pela autora.
Assim sendo, a ação procede apenas em relação ao que
a autora pagou à sua segurada Célia Regina Morselli (R$452,00), sendo
improcedente quanto aos dois outros valores (R$1.938,00 e R$2.890,00 fl.
9).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte pagará custas e honorários
advocatícios na proporção de sua derrota, fixada a taxa honorária em 20%
(vinte por cento).
ITAMAR GAINO

Quinto Desembargador e
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020545-25.2019.8.26.0482
Voto:45048
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro, respeitosamente, minha divergência do
entendimento da douta maioria. Pois bem.
O recurso comporta provimento. Explica-se.
Inicialmente, ressalta-se que a pretensão da
autora de ressarcimento dos valores desembolsados em favor de
seus segurados está devidamente amparada pela narrativa e
pelos documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e
instruídos com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial,
desse modo, os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do
Diploma Processual Civil a contento, sendo desnecessário que se
estabeleçam maiores contornos do que busca ver revisto no
contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação regressiva
por seguradora com a finalidade de ressarcimento da
indenização paga a segurados em decorrência de danos gerados
pela oscilação da tensão na rede elétrica não depende do
esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária
ou dos segurados, por meio do procedimento administrativo
indenizatório previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da
ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada pela
companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida
Resolução Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as
reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros
cessantes ou outros danos emergentes, o que não exclui a
responsabilidade da distribuidora nesses casos”. (Incluído pela
REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão
do consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação
regressiva proposta pela autora. No mais, se não compete à
distribuidora de energia a análise de casos com decisão judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transitada em julgado, tem-se que o referido procedimento não é
requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham
buscado a solução por meio administrativo para o deslinde da
presente questão, afasta-se a alegação preliminar.
No mérito, contudo, nota-se que a autora não
apresentou prova de seu direito.
Os laudos apresentados [fls. 39/47, 51/73 e
82/85] foram unilateralmente produzidos, sendo certo que, em
momento algum, foi oportunizado à ré que periciasse os
equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda, que fossem
averiguados por perito judicial.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de
apresentação dos equipamentos para perícia, dado o óbice que
implicaria
à
satisfação
dos
direitos
dos
consumidores
subrogados, os documentos padecem de clareza em relação aos e
os detalhes específicos da falha observada e ao método
científico empregado que permitiu a conclusão apresentada, o
que impossibilita a averiguação posterior.
A não apresentação clara dos elementos que
fundaram os laudos produzidos unilateralmente fere o direto à
defesa da ré, pois a impossibilita de averiguar os danos causados
e exercer plenamente o contraditório e sua defesa perante as
alegações da autora.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS
INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS
Energia
elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora

Sentença de procedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO:
Os documentos apresentados pela seguradora constituem
prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação
do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório
e da participação da concessionária de energia elétrica na
elaboração da prova. Sentença reformada. (...) RECURSO
PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível 1014763-37.2019.8.26.0482;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
03/03/2020;
Data
de
Registro:
04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL
Energia elétrica
Ação
regressiva
de
ressarcimento
de danos
Sentença de
procedência
Inconformismo da ré
Danos causados por
oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da
fornecedora de energia elétrica o ressarcimento dos valores
indenizados
Requisitos da inicial preenchidos e interesse de
agir configurado, ante a comprovação do prévio requerimento
administrativo
Sub-rogação da seguradora no direito dos
consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil. Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de
mínima demonstração do nexo de causalidade entre atos ou
omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos
sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, e impor
à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso
provido.”. [TJSP; Apelação Cível 1001642-68.2019.8.26.0246;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Portanto, cabe integral reforma da sentença para
julgar a ação improcedente.
Vencedora a ré, responderá a autora, então, pelas
custas processuais e pelos honorários advocatícios em favor do
causídico da autora, arbitrados em 20% do proveito econômico
obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2o, do Código de Processo
Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, dou provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10253
Apelação Cível no 1020545-25.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na
tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de
procedência. Apelo da concessionária de
energia. Preliminares. Inicial que cumpre os
requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.
Pretensão
regressiva
formulada
por
seguradora que não depende do esgotamento
da via administrativa. Inteligência do art. 5o,
XXXV, da CF. Mérito. Laudos de vistoria
produzidos unilateralmente são suficientes
para comprovar o nexo causal. Sentença
mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adotam-se o relatório e parte da fundamentação
do D. Voto do E. relator originário, id est:
“Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
ajuizou ação regressiva contra a Energisa Sul Sudeste
Distribuidora de Energia
S/A, buscando ser ressarcida pelo o que desembolsou em virtude
dos danos ocorridos em equipamentos eletrônicos de seus
segurados, ocasionados pela oscilação na tensão de energia
elétrica. O d. Juiz de Primeiro grau julgou procedente a ação [fls.
358/370]. Insatisfeita, apelou a ré, buscando a integral
improcedência do feito [fls. 373/404]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 410/422]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Inicialmente, ressalta-se que a pretensão da autora
de ressarcimento dos valores desembolsados em favor de seus
segurados está devidamente amparada pela narrativa e pelos
documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instruídos com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial,
desse modo, os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do
Diploma Processual Civil a contento, sendo desnecessário que se
estabeleçam maiores contornos do que busca ver revisto no
contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação regressiva
por seguradora com a finalidade de ressarcimento da indenização
paga a segurados em decorrência de danos gerados pela oscilação
da tensão na rede elétrica não depende do esgotamento da via
administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária
ou dos segurados, por meio do procedimento administrativo
indenizatório previsto na Resolução Normativa no. 414/2010 da
ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada pela
companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as
reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes
ou outros danos emergentes, o que não exclui a responsabilidade
da distribuidora nesses casos”. (Incluído pela REN ANEEL 499,
de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação
regressiva proposta pela autora. No mais, se não compete à
distribuidora de energia a análise de casos com decisão judicial
transitada em julgado, tem-se que o referido procedimento não é
requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
buscado a solução por meio administrativo para o deslinde da
presente questão, afasta-se a alegação preliminar.”
Quanto ao meritum causae, frise-se que há nos
autos farta documentação a corroborar o pedido formulado na
inicial.
Com efeito, a seguradora instaurou processo de
averiguação dos danos e elaborou perícia técnica, bem como
avaliação dos bens sinistrados.
Trouxe aos autos toda a documentação pertinente
acima descrita, bem como os dados das apólices de seguro e
comprovou os pagamentos.
Cabe anotar que, embora tenham sido produzidos
unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo crivo do
contraditório e merecem ser considerados.
Não se pode deixar de anotar que os laudos
apresentados foram realizados por empresas que não mantém
qualquer relação com as partes, demonstrando, satisfatoriamente, o
nexo de causalidade entre os danos sofridos e a prestação do serviço
da ré que, ao contrário, não logrou êxito em demonstrar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do código de
defesa do consumidor.
O termo de vistoria e o processo de regulação do
sinistro apontaram que os bens sofreram danos em virtude de
oscilação de energia devido a descargas elétricas.
ISSO POSTO, pelo meu voto, NEGA-SE
provimento ao recurso, mantida a r. sentença.
DÉCIO RODRIGUES
3o Desembargador – Declaraão Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
EDC6316
5
9
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
13435FCF
10
15
Declarações de
Votos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
1299845A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020545-25.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.